Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso e contém erro material, uma vez que a recorrente não se refere à decisão judicial que liberou a obra em 30/3/2022, mas sim à sentença que a antecedeu – em 22/9/2021 - mantendo o embargo e a interdição, a qual coexistiu simultaneamente com as decisões administrativas que desembargaram e desinterditaram a obra, de modo que não havia segurança jurídica na retomada da obra. Sustenta que os fundamentos do recurso não foram levados em consideração no acórdão. Reitera os argumentos do recurso e pede manifestação expressa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.
2. Conforme explicitado no acórdão, “Se a obra foi desembargada e desinterditada no recurso administrativo interposto supostamente pelo dono da obra em 24/11/2021 e 14/2/2022, respectivamente, a aplicação da multa por obra abandonada em 29 de março de 2022 não se mostra extemporânea” e “Diferentemente do que afirma o recorrente, a decisão judicial proferida em 30 de março de 2022 – que determinou o desembargo e a desinterdição da obra - não interfere ou conspurca a validade do ato administrativo que desembargou a obra em 2021, do qual o suposto dono da obra foi devidamente intimado (ID 54807373, pág. 22 e ID 54807368, pág. 174)”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Quanto à alegação de que devem ser analisados todos os argumentos suscitados, convém destacar o entendimento do STF: “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.